Tribunal: STF
Processo: ARE 1554065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DE TABELA DE VENCIMENTOS INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL 3.049/2020. DIREITO A PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A MARÇO/2022. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. OFENSA A COISA JULGADA NÃO OBSERVADA NO CASO. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA TABELA DE VENCIMENTOS QUE RESTOU OBSTADA ATÉ O DIA 31.12.2021, ATE AS VEDAÇÕES INSTITUÍDAS NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020, QUE ESTABELECEU O PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO DO CORONAVÍRUS SARS-COV-2. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.049/2020. ADEMAIS, NORMA MUNICIPAL QUE APENAS TEVE SUA EFICÁCIA PERFECTIBILIZADA QUANDO VIGENTE A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. AUSÊNCIA DE OFENSA DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.



    RECURSO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARCIALMENTE PROVIDO.



    SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    9. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela servidora Mônica Rodrigues Brisolla Rúbio, condenando o Município de Guarapuava ao pagamento de diferenças remuneratórias, do período de janeiro a março/2022, ante a implementação tardia dos novos valores de vencimento previstos na tabela instituída pela Lei Municipal nº 3.049, de 2020.



    [...]



    10. Da coisa julgada. Em primeiro plano, observa-se que a autora defende em seu apelo que a decisão proferida pelo juiz a quo implica em ofensa a coisa julgada, pois no bojo da Ação Declaratória nº 13998-86.2021.8.16.0031, por ela proposta em conjunto com outros servidores públicos, foi reconhecido que a partir de outubro/2020 inexistia óbice a implementação da tabela de vencimentos instituída pela Lei Municipal nº 3.049, de 2020. Acrescenta que nessa ação foi expressamente indicado que as vedações impressas na Lei Federal nº 173, de 2020 não se aplicam ao caso, pois a Lei Municipal nº 3.049, de 2020 é anterior a sua edição.



    No entanto, ponderando as particularidades deste caso, não vislumbro a violação a coisa julgada sustentada pela autora. Explico.



    Conforme se extrai do artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material corresponde a “autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.



    No entanto, não se deve perder de vista que no artigo 503, caput, e nos artigos 504 e 506, todos do Código de Processo Civil, faz-se a ressalva de que somente estão compreendidos pela coisa julgada as questões expressamente deliberadas no dispositivo da decisão que julga totalmente ou parcialmente o mérito, sendo a imutabilidade dela derivada benéfica apenas as partes do processo e enquanto não prejudica interesse de terceiros:



    [...]



    Os apontamentos são relevantes, pois embora autora sustente que a sentença proferida no caso sub judice viola decisão proferida na Ação Declaratória nº 13998- 86.2021.8.16.0031, analisando a sentença e acórdão proferidos nessa ação, deles não se extrai qualquer comando que leve ao entendimento de que a matéria em debate no presente processo já se encontra dirimida e abarcada pela coisa julgada material.



    [...]



    11. Da Lei Municipal nº 3.049/2020. Compulsando os autos do processo, extrai-se que a servidora Mônica Rodrigues Brisolla Rúbio propôs a presente ação objetivando o reconhecimento de que o Município de Guarapuava implementou de forma tardia a tabela de vencimentos instituída pela Lei Municipal nº 3.049, de 2020, pois embora tenha passado a receber vencimento conforme o nela prescrito a partir de abril /2022, as condicionantes para sua aplicação encontram-se preenchidas desde outubro /2020. Ademais, como medida consequente, aduz que faz jus às diferenças salariais decorrentes da implementação tardia da aludida tabela de vencimentos.



    [...]



    11.1. Extrai-se artigo 1º da Lei Municipal nº 3.049, de 27 de março de 2020, que o Município de Guarapuava editou aludida norma buscando alterar a tabela de vencimentos especifica para os cargos de Engenheiro Civil, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Eletricista e Arquiteto. No entanto, a despeito da instituição de uma nova tabela de vencimentos, estabeleceu no artigo 2º dessa lei que a implementação dos novos valores de vencimento somente seria efetuada no mês subsequente àquele que em a municipalidade deixasse de extrapolar o limite prudencial de gastos descrito na Lei Responsabilidade Fiscal:



    [...]



    Assim, ainda que a Lei Municipal nº 3.049 tenha entrado em vigor na data de sua publicação (27 de março de 2020), nessa data a norma nela prescrita não detinha plena eficácia, pois o requisito condicionante à implementação da nova tabela de vencimentos somente seria preenchido no mês de setembro/2020, quando a municipalidade superou o denominado limite prudencial de despesas com pessoal (fato incontroverso no processo e que foi comprovado nos documentos de mov.1.29 a 1.35).



    [...]



    Ocorre que antes de ser superado o aludido limite prudencial de gastos, o Congresso Nacional, após decretar, no dia 20 de março de 2020, o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 (Decreto Legislativo nº 6, de 2020), sancionou a Lei Complementar Federal nº 173 no dia 27 de maio de 2020, estabelecendo um Programa Federativo de Enfrentamento ao do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).



    E conforme extrai-se do artigo 8º dessa Lei Complementar Federal, como forma de amenizar o impacto financeiro da doença pandêmica, todos os entes federativos foram proibidos de conceder, a qualquer título, aumentos, vantagens, reajustes ou adequação de remuneração aos servidores públicos até o dia 31 de dezembro de 2021:



    [...]



    As ressaltavas a essa proibição foram elencadas na parte final do colacionado inciso I, do artigo 8º, pois se destacou que a concessão de vantagem remuneratória aos servidores seria possível por decisão judicial ou quando a sua concessão foi determinada por lei anterior estado de calamidade pública, que conforme já dito, foi decretado no dia 20 de março de 2020.



    Frise-se que a aplicabilidade dessa norma foi amplamente discutida nos tribunais, tendo o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.137), fixado o entendimento sobre a constitucionalidade de todas as medidas elencadas no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173, de 2020[.]



    Destaco que a proibição instituída no artigo 8º, inciso I dessa Lei Complementar nº 173, de 2020, são relevantes no exame deste caso, pois não se deve olvidar que a questionada Lei Municipal nº 3.049/2020, que estabeleceu uma nova tabela de vencimentos aos engenheiro e arquiteto do Município de Guarapuava, somente veio a ser publicada (dia 27.03.2020) após o Congresso Nacional decretar estado de calamidade pública em âmbito nacional.



    Assim, a despeito das alegações em sentido contrário, percebe-se que embora em outubro/2020 tenham sido preenchidos os requisitos para implementação da nova tabela de vencimentos, instituídos na Lei Municipal nº 3.049, de 2020, ante ao estado de calamidade pública, os efeitos oriundos dessa norma permaneceram suspensos até o término das proibições elencadas no artigo 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020.



    [...]



    Assim, nos termos do já exposto na sentença, vidente que a autora não possui razão ao defender que teria direito a implementação dessa tabela de vencimentos desde outubro/2020 e que faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias do período de outubro/2020 a março/2022 (mês anterior a implementação dos novos valores de vencimento descritos na Lei Municipal nº 3.049/2020).



    11.2. Contudo, considerando que as proibições prescritas no artigo 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, cessaram no dia 31 de dezembro de 2021 e que o Município de Guarapuava somente veio a implementar os novos valores de vencimentos, descritos na Lei Municipal nº 3.049, de 2020, no mês de abril/2022, inafastável a compreensão de que a autora, no período de janeiro a março/2020, sofreu injustificada supressão de remuneração.



    [...]



    Nestes termos, conforme já declarado pelo magistrado sentenciante, imperioso reconhecer que o Município de Guarapuava deveria ter implementado a tabela de vencimentos instituída na Lei Municipal nº 3.049, de 2020, a partir de janeiro /2022, bem como que a demora na sua realização implica no direito da autora a percepção de diferenças salarias no período de janeiro a março de 2022, com reflexos nas verbas que tem o valor de seu vencimento como base de cálculo.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente